Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE.
I – A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante tese jurídica firmada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 729.107/DF (Tema 792).
II – Agravo de instrumento desprovido.